Tribunal: TJPA
Processo: 0803093-06.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803093-06.2023.8.14.0053

APELANTE: MARCOS DIONE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DETRAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado por furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 8 meses de reclusão em regime aberto e 6 dias-multa, contra sentença da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, desclassificação para violação de domicílio, extinção da punibilidade pela detração penal e exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há provas suficientes da existência do dolo específico para caracterização do furto tentado;

(ii) é possível a desclassificação da conduta para violação de domicílio;

(iii) é cabível o reconhecimento da extinção da pena privativa de liberdade por cumprimento durante a prisão provisória;

(iv) é possível a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o ingresso do agente no domicílio da vítima e o ato de remexer gavetas, resta evidenciado o dolo de subtrair bem alheio. A versão defensiva de que buscava apenas abrigo é contraditada pela prova dos autos.

4. A jurisprudência reconhece a suficiência da palavra da vítima, quando coerente e harmônica, para sustentar condenação em crimes patrimoniais.
5. A tentativa se configura diante da interrupção da subtração por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando a tipicidade do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

6. Inviável a desclassificação para o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), diante da comprovação do
animus furandi
.
7. A detração penal deve ser reconhecida, sendo direito do condenado, com base no art. 42 do CP. Tendo o recorrente cumprido mais tempo em prisão provisória (13 meses) do que a pena fixada (8 meses), impõe-se declarar extinta a punibilidade quanto à pena privativa de liberdade.

8. A pena de multa deve ser mantida, por ausência de previsão legal de dispensa por hipossuficiência. Eventual revisão compete ao juízo da execução (Tema 931/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a extinção da punibilidade exclusivamente quanto à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 42 do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação à pena de multa.

Tese de julgamento:

. Comprovado o dolo específico pela conduta objetiva de remexer gavetas em imóvel alheio, resta caracterizado o furto tentado.
. O cumprimento da pena privativa de liberdade em regime cautelar superior ao
quantum
fixado em sentença autoriza a extinção da punibilidade, por detração penal.

. A hipossuficiência econômica não autoriza, por si só, a dispensa da pena de multa, cuja exigibilidade deve ser examinada pelo juízo da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 42; 51; 155,
caput
; 150.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018; AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/12/2018; STJ, REsp 2.090.454/SP e REsp 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2024 (Tema Repetitivo 931).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803093-06.2023.8.14.0053

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: MARCOS DIONE SOUSA FERREIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcos Dione Sousa Ferreira contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (furto tentado), à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 20.10.2023, por volta de 10h30, o Recorrente tentou subtrair objetos da residência da vítima Jackson Carvalho Fialho, sendo impedido pela chegada da vítima, que o surpreendeu no interior do imóvel, especificamente no quarto, após ter mexido em gavetas do guarda-roupas.

A denúncia foi recebida em 06.12.2023 (ID 29601765).

A sentença foi proferida em 27.11.2024 (ID 29601801).

Em suas razões recursais (ID 29601811), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, que não há provas suficientes do dolo específico para a prática do furto, requerendo a absolvição. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena durante a prisão provisória, bem como a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência do Recorrente.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29601813), nas quais pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade quanto à pena privativa de liberdade, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de furto tentado e a imposição da pena de multa.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30953446) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. Sustenta a existência de provas suficientes da autoria e materialidade do crime de furto tentado, afastando as teses de desclassificação, absolvição ou exclusão da pena de multa, manifestando-se ser de competência do juízo e execução a avaliação do cumprimento da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Marcos Dione Sousa Ferreira.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas pela Defesa, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 20 de outubro de 2023, o recorrente Marcos Dione Sousa Ferreira foi surpreendido no interior da residência da vítima Jackson Carvalho Fialho, quando remexia as gavetas de um guarda-roupas, não logrando consumar a subtração de bens por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da intervenção da vítima.

A tese defensiva de ausência de
animus furandi
não encontra amparo nas provas dos autos. A narrativa apresentada em juízo pelo recorrente — de que teria ingressado na residência apenas para se esconder — revela-se inverossímil frente ao conjunto probatório, especialmente diante da palavra da vítima em juízo, que o surpreendeu remexendo gavetas do guarda-roupas, e de sua própria confissão extrajudicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assinala que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018). Tal entendimento aplica-se com exatidão à espécie.

É imperioso notar que a ação de "remexer gavetas" no interior de um imóvel alheio, em uma situação de invasão, é um ato que transcende a mera procura por abrigo ou refúgio. Esta conduta, por sua própria natureza finalística, revela uma busca ativa por bens de valor, configurando um ato executório típico do crime de furto. O
animus furandi
se extrai dessa conduta objetiva. A tese defensiva de que o Recorrente estava apenas se escondendo não é logicamente compatível com o ato de vasculhar mobiliário, cujo conteúdo se presume ser valioso. Um indivíduo em fuga e temeroso buscaria abrigo em local discreto e não se engajaria em uma atividade que exige concentração e tempo, aumentando exponencialmente o risco de ser descoberto. O fato de o Recorrente estar "remexendo gavetas" é o indicativo mais robusto e irrefutável do dolo de subtração.

O comportamento do recorrente, portanto, evidencia atos inequívocos de execução, caracterizando a tentativa punível (art. 14, II, do CP), uma vez que a subtração somente não se consumou pela pronta intervenção do ofendido. O dolo específico — intenção de subtrair bem alheio — resta inferido da conduta de revirar objetos dentro do imóvel sem qualquer justificativa plausível.

Inviável, pois, a desclassificação para o crime de violação de domicílio, haja vista estar comprovado o
animus furandi
, elemento subjetivo que distingue os tipos penais em confronto.

Da extinção da pena pelo cumprimento da pena privativa de liberdade

Um dos argumentos subsidiários apresentados pela Defesa do Recorrente refere-se à detração penal, postulando a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade em face do tempo de custódia cautelar cumprida.

Os autos demonstram que o Recorrente foi preso em flagrante delito em 20 de outubro de 2023. A sentença condenatória que determinou a soltura do Recorrente em virtude da fixação do regime aberto foi proferida em 27 de novembro de 2024. O lapso temporal de prisão provisória, portanto, totaliza 1 (um) ano e 1 (um) mês, ou seja, treze meses.

A pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Recorrente foi fixada em 08 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 42 do Código Penal,
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
. A detração penal não é uma faculdade do juiz, mas sim um direito inescusável do condenado, que visa a evitar o excesso de custódia e a garantir a proporcionalidade da sanção penal.

No caso
sub examine
, o tempo que o Recorrente permaneceu recolhido cautelarmente (13 meses) é significativamente superior à pena privativa de liberdade a ele imposta (8 meses). Assim, o cumprimento da pena privativa de liberdade já se operou integralmente durante o período da prisão provisória. A aplicação imediata da detração penal resulta na extinção da pena do Recorrente no que concerne à pena de reclusão, porquanto a pena foi integralmente cumprida. Esta providência é de rigor, devendo ser determinada por esta Corte em sede recursal.

Importante frisar que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.090.454/SP e 2.024.901/SP (Tema 931, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2024), o inadimplemento da multa penal, mesmo após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva de direitos, não impede, por si só, a extinção da punibilidade, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do condenado, como no caso dos autos. Observa-se que houve alegação defensiva de hipossuficiência sem prova em contrário. O fato de o recorrente ter sido assistido durante todo o trâmite processual pela Defensoria Pública reforça a tese em questão.

Por conseguinte, considerando a pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e a hipossuficiência do recorrente, constata-se, de fato, o cumprimento integral da reprimenda privativa de liberdade. Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da pena corporal, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

Da pena de multa

Quanto à dispensa da pena de multa, o pleito não comporta acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegada hipossuficiência não autoriza, por si só, a isenção da multa penal, por ausência de previsão legal (AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/12/2018). O art. 51 do Código Penal confere à multa natureza de dívida de valor, cabendo ao juízo da execução eventual reavaliação da capacidade econômica do condenado.

Por conseguinte, mantém-se a condenação quanto à multa, ressalvando-se a competência do juízo da execução para examinar pedido de inexigibilidade ou suspensão da cobrança, conforme o Tema 931 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente, exclusivamente no que tange à pena privativa de liberdade, em razão de seu integral cumprimento, com fulcro no art. 42 Código do Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus termos, inclusive a condenação à pena de multa e seu valor.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026